Tribunal: CARF
Processo: 15540.000223/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000223/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.946 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
PAULO CESAR DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DE
MESMA TITULARIDADE.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de numerário que transitou de uma conta corrente para outra de
mesma titularidade, resta afastada a presunção de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com
exclusão dos valores comprovadamente originários de contas do próprio contribuinte mantidas
nos bancos Citibank e Unibanco.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000223/2010-17
Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000223/2010-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou procedente em
parte a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa Física -
IRPF efetuado por meio do Auto de Infração lavrado em 26/05/2010 (fls. 08/13), em
face do contribuinte acima identificado, no montante de R$ 623.787,72, sendo R$
284.444,93 de imposto, R$ 126.009,10 de juros de mora calculados até 30/04/2010 e R$
213.333,69 de multa proporcional calculada sobre o principal.
Relativamente a todo o procedimento fiscal desenvolvido, foi lavrado o Relatório Fiscal
(fls. 14/18), parte integrante do Auto de Infração. A seguir uma síntese das informações
relativas ao procedimento fiscal.
Em virtude de esclarecimentos e ratificações apontadas durante esta ação fiscal, foi
iniciada a fiscalização concomitante sobre a pessoa jurídica Icaraí Material de Limpeza
- CNPJ 28.034.882/0001-25, em cumprimento ao respectivo MPF 07.1.02.00-2010-
00167-2, de 14/04/2010.
(...)
Paralelamente, procedemos diligência Junto à PJ, Icaraí Materiais de Limpeza Ltda. -
CNPJ. 28.034.882/0001-25, que pertence à esposa do fiscalizado. Em resposta aos
termos de intimação e Reintimação Fiscal, transcrito abaixo, a empresa ratificou a
entrega/empréstimo do numerário;
(...)
Mais uma vez o contribuinte PF solicita prorrogação de prazo. E, ao invés de apresentar
elementos novos, apenas requer que a RFB providencie, junto às instituições
financeiras, as cópias de todos os cheques indicados ao longo desde procedimento. Em
resposta, encaminhamos o Termo de Constatação e Reintimação Fiscal 4, via correios, e
recebido em 17/03/2010, transcrito abaixo, o qual foi respondido/atendido pelo
contribuinte desacompanhado de fatos novos e/ou elementos de prova, apenas
considerações protelatórias;
(...)
Em virtude da empresa Icaraí Material de Limpeza Ltda. ter assumido parte dos
depósitos efetuados nas contas bancárias do Sr. Paulo Cesar, constatamos que a empresa
não tinha saldo em caixa declarado suficiente para efetuar os empréstimos à PF do
fiscalizado, conforme Termo de Constatação e intimação Fiscal dirigido à PJ, transcrito
abaixo, encaminhado via Correios, recebido em 26/04/2010;
(...)
Em resposta ao Termo de Constatação e Intimação fiscal, a empresa, contribuinte PJ,
mais uma vez deixou de apresentar sua documentação contábil, em especial o Livro
Caixa, Inclusive afirmou em sua resposta que não havia escriturado tais empréstimos;
Isto posto, após todas a considerações feitas pelos contribuintes (PF e PJ), foram
lavrados os respectivos Autos de Infração: 1) na PF, omissão de rendimentos
decorrentes de depósitos de origem não comprovada e 2) na PJ, parte relativa aos
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000223/2010-17

empréstimos que justificaram os depósitos nas contas da PF, porém sem saldo em caixa
declarado suficiente para tal (saldo credor de caixa). Vide todos os demonstrativos
anexos;
Cientificado do Lançamento em 01/06/2010 (fl. 09), o Contribuinte, por intermédio do
seu procurador (procuração à fl. 816), apresentou Impugnação em 01/07/2010 (fls.
50/53), trazendo as alegações a seguir sintetizadas:
Também desta vez, o ilustre Fiscal Autuante adotou critérios nebulosos, pois o que
serviria para comprovar a origem de parte dos depósitos, foi utilizado como forma de
aumentar o montante que supostamente seria decorrente de omissão de receitas.
O Impugnante chama a atenção para o fato de que os documentos apresentados para
justificar a origem dos valores (sempre de contas de sua titularidade) foram sempre
desconsiderados sem nenhuma justificativa plausível.
Inclusive, o ilustre Fiscal Autuante chegou a informar que não aceitava os
esclarecimentos apresentados pelo Impugnante, constantes na planilha e na forma
solicitada pelo próprio agente fiscalizador, pois corresponderiam a ‘operação sem
lógica, vários cheques de mesmo emitente depositados no mesmo local e data ’.
Contudo, Ilustríssimos Julgadores, não compete ao Fiscal Autuante a elaboração de
juízo de valor sobre as atitudes tomadas pelo Impugnante, devendo se ater ao oficio que
lhe foi imposto, qual seja a verificação da ocorrência ou não do fato gerador do imposto
de renda.
(...)
Contudo, por mais que o Impugnante se esforçasse, as instituições financeiras criaram
diversos óbices burocráticos para fornecer cópia de documentos/cheques que
comprovavam todas as operações.
Por essa razão, solicitou que o próprio fiscal, com base no princípio da inquisitoriedade
de sua função e na verdade material buscada no Direito Tributário (amparadopelo art.
5o, § Iodo Decreto n° 3.724/2001), requisitasse todas as informações e documentos que
serviriam para demonstrar a não ocorrência do fato gerador do IRPF, tal como
anteriormente adotado quando requisitou os extratos bancários do Impugnante.
Se assim o fizesse, verificaria que:
Não se trata de omissão de receita, mas apenas de movimentação entre contas do
próprio Impugnante, que não são passíveis de tributação e, sequer, de serem
caracterizados como omissos, tal como apregoado pelo art. 42, § 3o, I, da Lei n°
9.430/96;
Quando os valores não eram provenientes de sua própria conta, as movimentações
tinham origem da conta-poupança de seu filho, menor de idade, que é gerida pelo
Impugnante, na qualidade de responsável legal, também importando na hipótese de
exceção, prevista no art. 42, § 3o, I, da Lei n° 9.430/96; e
Que os depósitos que não foram identificados têm origem em uma das hipóteses acima
(fato que não pôde ser efetivamente afirmado, posto que os documentos não foram
fornecidos pelas instituições financeiras) e, portanto, também não poderiam ser
considerados como omissão de receitas.
(...)
III-DO MÉRITO
IILa - DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INQUISITORIEDADE E DA
VERDADE MATERIAL
(...)
O princípio da inquisitoriedade, portanto, impõe que o Auditor-Fiscal não fique adstrito
a meras suposições de ocorrência do fato gerador, mas que investigue a fundo a
efetivação da hipótese de incidência tributária.
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000223/2010-17

Com esse escopo, de dar efetividade ao princípio da inquisitoriedade e permitir a
verificação aprofundada da obrigação tributária, foi editada a Lei Complementar n°
105/2001, que instituiu a possibilidade dos órgãos da Administração Tributária da
União requisitarem informações financeiras e bancárias do contribuinte que esteja sob
fiscalização.
(...)
Portanto, têm-se duas situações: (i) a autoridade fiscal poderá requisitar, de ofício, as
informações financeiras do contribuinte relativas a débitos e créditos na conta corrente
ou conta-poupança, quando o contribuinte se recusar a fazê-lo; ou (ii) a autoridade fiscal
poderá requisitar informações sobre débitos e créditos na conta corrente ou conta-
poupança, quando for necessário checar a veracidade das justificativas apresentadas.
Em qualquer dos casos, as informações deverão ser indispensáveis à verificação da
existência da obrigação tributária e deverá observar o art. 42 da Lei n° 9.430/96.
(...)
O presente caso se enquadra no inciso I, do § 3 o, do mencionado artigo 42, pois em
todas as suas manifestações o Impugnante afirmou e reafirmou que os valores
creditados em sua conta eram provenientes de contas do próprio Impugnante.
Diante disso, em se tratando de depósitos em cheques ou transferidos da conta-
poupança de seu filho e não tendo como entregar tais comprovantes que estavam em
poder das instituições financeiras, cabia ao Auditor-Fiscal elaborar uma investigação
mais ampla para saber se efetivamente ocorreu ou não o fato gerador do IRPF, já que
não enquadrados como omissão de receita, na forma que será exposto a diante.
Porém, mesmo alertado e autorizado (pela legislação e pelo próprio Impugnante), o
Auditor-Fiscal se esquivou desse dever legal de perseguir a verdade material, com base
no princípio da inquisitoriedade, e simplesmente considerou como omissão de receitas
algo que não o é.
Dos fatos acima, depreendem-se as seguintes conclusões:
O procedimento fiscal é nulo, em razão da violação ao princípio da inquisitoriedade e da
verdade material, pois o Auditor-Fiscal não buscou averiguar os créditos nas contas
bancárias do Impugnante, mesmo autorizado expressamente a fazê-lo (pela legislação e
pelo contribuinte). Assim, macula-se o próprio lançamento decorrente do procedimento,
devendo ser anulado; ou
Caso não se entenda pela nulidade do procedimento, ‘ad argumentandum tantum ’, que
o presente processo seja baixado em diligência o processo para que haja a Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira às instituições bancárias, compreendidas
como de suma importância para o deslinde da questão, na forma abaixo.
IILb - DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
(...)
Não obstante, convém lembrar que ônus da prova é estritamente ligado a processo, ao
contencioso, seja judicial ou administrativo, mediante, inclusive, a prática da ampla
defesa e do contraditório.
Durante o procedimento de fiscalização, não há de se falar em ônus da prova, ampla
defesa e contraditório, pois ainda não foi instaurada a fase litigiosa do lançamento, que
somente ocorreu com a presente Impugnação, na forma abordada em julgados da DRJ,
acima transcritos.
Assim, sendo imprescindíveis para o deslinde da questão, diante da impossibilidade do
Impugnante fazê-lo e da escusa do Auditor-Fiscal em requisitá-los, toma-se
imprescindível a baixa do presente processo em diligência para que:
Seja expedido RMF aos bancos nos quais foram identificadas omissão de receitas, para
que forneçam cópia dos cheques compensados como crédito e considerados na apuração
da base de cálculo do IRPF;
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000223/2010-17

Se assim não for possível, em homenagem à eventualidade, que sejam fornecidos dados
detalhados dos créditos apontados pelo Auditor-Fiscal como omissão de receitas para,
atendendo ao art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72, especificar o tipo de crédito, a forma
com que foi feito depósito (dinheiro, cheque ou transferência) e se o depositante foi o
Impugnante;
Atendendo ao art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72, seja informado se os lançamentos
identificados como omissão de receitas provêm de contas correntes do Impugnante em
outros bancos; e
Seja disponibilizada vista do resultado da diligência ao Impugnante para se manifestar,
no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, sobre as constatações.
III. c - DA IMPOSSIBILIDADE DE SER CONSIDERADO COMO OMISSÃO DE
RECEITAS DEPÓSITOS REALIZADOS ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DO
MESMO CONTRIBUINTE
(...)
Inicialmente, podemos ter a seguinte situação que não importa em crédito de mesmo
tipo (seguindo a linha de exemplos adotado pelo ilustre Auditor-Fiscal autuante): o
contribuinte faz um cheque seu no valor de R$ 100,00. Ao invés de depositá-lo na sua
conta em outro banco (cuja previsão para compensação é de alguns dias úteis), saca esse
valor na boca do caixa e deposita em dinheiro. Assim, teremos um ‘cheque compensado
’ e um depósito em dinheiro.
Não obstante, há também outra situação: o correntista/contribuinte emite diversos
cheques das suas contas e deposita-os simultaneamente no caixa eletrônico, pois precisa
manter saldo na conta em que depositou, sob pena de ser considerado ‘sem fundos ’para
qualquer débito que tenha. Assim, o valor da operação é diverso daquele constante na
conta bancária do cheque depositado.
E foi exatamente o que aconteceu no presente caso.
Ao invés de andar com quantias elevadas em dinheiro, o Impugnante preferiu efetuar as
transferências através de depósitos de cheques, posto que as instituições bancárias
cobram tarifas altas quando há remessa de dinheiro de uma conta para outra de banco
diverso, mesmo que seja do próprio titular.
Daí não ter a similitude entre valores creditados em uma conta e debitados das outras
contas.
Para que não restem dúvidas, o Impugnante, após muito custo e somente em
21.06.2010, às 21h06min, conseguiu a emissão de descritivo de alguns lançamentos
realizados na conta corrente do Banco Bradesco, agência 2704, c/c 000576-2 (doc. 03),
que estão individualizados em planilha anexa (doc. 04). Inclusive, colaciona-se, abaixo,
um dos lançamentos:
Vê-se que todos os cheques depositados provêm do banco 745 (Citibank), agência 0003,
conta corrente 53008138, de titularidade do próprio Impugnante (doc. 05), mas, apesar
de serem diversos valores (R$ 295,67; R$ 288,62; R$ 299,08; R$ 287,25; e R$ 288,50),
foi contabilizado o valor total quando do lançamento em seu extrato (R$ 1.459,12).
Assim, no extrato da conta corrente do Citibank, constam, diversos cheques
compensados, mas no extrato emitido pelo Bradesco consta apenas um lançamento e,
ainda, como depósito em terminal de auto atendimento.
(...)
17. Em outro detalhamento da mesma conta corrente do Bradesco, há a mesma situação.
(...)
Da análise do documento acima, yê-se que todos os cheques depositados provêm do
banco 409 (Unibanco), agência 0123, conta corrente 720842-4, de titularidade do
próprio Impugnante (doc. 06), mas, apesar de serem diversos valores (R$ 262,50; R$
Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000223/2010-17

290,00; R$ 250,00; R$ 267,25 e R$ 297,62), foi contabilizado o valor total quando do
lançamento em seu extrato (R$ 1.367,37).
Assim, no extrato da conta corrente do Citibank, constam diversos cheques
compensados, mas no extrato emitido pelo Bradesco consta apenas um lançamento e,
ainda, como depósito em terminal de auto atendimento.
(...)”.

A decisão de primeira instância (fls. 854/870), julgou a impugnação procedente
em parte, nos termos da seguinte ementa:
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência/produção de provas quando
for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo
contiver todos os elementos necessários para a formação da livre convicção do
julgador.
NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Comprovado que o lançamento foi feito de
forma regular, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa, não
há que se falar em nulidade.
DECISÕES DE JULGADOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não constituem normas gerais, não
podendo seus julgados serem aproveitados em qualquer outra ocorrência, senão
naquela objeto da decisão.
DOS
PRINCÍPIOS
DA
VERDADE
MATERIAL
E
DA
INQUISITORIEDADE.
A emissão regular de intimações, bem como os esclarecimentos e elementos de
prova solicitados, em estrito cumprimento ao disposto pela legislação de
regência, demonstram a observância do princípio da verdade material e o
cumprimento do dever de investigação por parte da autoridade fiscal.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada.

O contribuinte foi cientificado da referida decisão em 25/03/2015 (fl.873) e
apresentou Recurso Voluntário no dia 24/04/2015 (fls.944/968), reiterando o teor da peça
impugnatória.
Após o protocolo do Recurso Voluntário, apresentou os documentos de fls.
991/1230.
Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000223/2010-17

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerações Iniciais
Da Decisão Recorrida e da Juntada de Documentos após a apresentação do Recurso
Voluntário

A decisão de piso excluiu da base de cálculo do lançamento os valores
identificados como transferências bancárias de mesma titularidade. Todavia, o recorrente juntou
novos documentos após a apresentação do Recurso Voluntário (fls. 991/1230).

Tratam-se de comprovantes de depósitos bancários de cheques que tiveram como
destino o Banco Bradesco, agência 2704, conta 00576-2 e como sacado o Banco Citibank,
agência 0003, conta 053008138. As duas contas são de titularidade do recorrente. A decisão
recorrida considerou esse mesmo tipo de documento (fls. 818/832) para excluir os depósitos da
tributação por reconhecer como transferências de mesma titularidade.

Não obstante a intempestividade na apresentação dos documentos, entendo que no
presente caso, mormente em razão da DRJ ter apreciado documento idêntico, deve se aplicado o
princípio da verdade material, a fim de fundamentar a análise dos documentos que dormitam às
fls. 992/1230.

Neste diapasão, entendo que os comprovantes de depósitos, de fls. 991/1230,
devem ser acolhidos como depósitos/transferências de recursos de mesma titularidade, devendo
ser excluídos da tributação os depósitos originários da conta corrente no 053008138, do Citibank
(Banco 751) e da conta corrente 720842-4, mantida junto ao Unibanco (Banco 409).

Destarte, merece parcial provimento o recurso voluntário quanto a este tocante.

Em relação às demais questões tratadas no Recurso Voluntário, por se tratarem
das mesmas razões trazidas na impugnação, adoto a fundamentação do colegiado a quo nos
termos das razões que sucedem.

Das Demais Questões tratadas no Recurso Voluntário - Aplicação do art. 57, § 3o do
RICARF

Em sede recursal, o sujeito passivo se limitou a renovar os argumentos de defesa.
Em razão disso e por concordar com todos os fundamentos da decisão de piso, utilizo-a como
minha razão de decidir, o que faço nos termos do permissivo inserto no art. 57, §3o do
Regimento Interno do CARF:
Do pedido de diligência
Fl. 1241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000223/2010-17

Não entendo necessária a realização de diligência por ser prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada, ante a verificação de que constam nos autos
todos os elementos para a formulação da livre convicção do julgador, em
consonância com o art. 18 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, que
regulou o Processo Administrativo Fiscal (PAF), que assim dispõe:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art.
Io da Lei n° 8.748/1993)
E oportuno salientar que cabe ao Interessado juntar, quando da apresentação da
impugnação, momento propício para contraditar, as provas necessárias à
comprovação de suas alegações, a teor do que dispõem os art. 15 e 16 do
Decreto n° 70.235/1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
§4°. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
refira-se a fato ou a direito superveniente;
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Redação dada pelo art. Io da Lei n° 8.748/1993).
Da alegação de nulidade
Insta esclarecer que as hipóteses de nulidade do lançamento estão previstas no
art. 59 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, que trata do Processo
Administrativo Fiscal - PAF:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
O art. 142 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominado Código
Tributário Nacional - CTN, dispõe sobre a constituição do crédito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A formalização do lançamento por meio de auto de infração e os requisitos
necessários para sua emissão constam dos artigos 9o e 10 do Decreto n° 70.235,
de 1972:
Fl. 1242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000223/2010-17

Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de
2009)
(...)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
- a qualificação do autuado;
- o local, a data e a hora da lavratura;
Hl - a descrição do fato;
- a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
- a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Observa-se, no caso concreto, que os argumentos apresentados na peça
impugnatória, por si só, demonstram que o Impugnante defendeu-se com
desenvoltura suficiente, tendo compreendido todos os motivos da autuação,
descaracterizando o cerceamento de defesa.
Desta forma, rejeito a alegação de nulidade.
Dos julgados administrativos e judiciais
Cabe esclarecer também que são improfícuas as decisões administrativas e
judiciais eventualmente trazidas pelo Impugnante, porque essas decisões,
mesmo que proferidas por órgãos colegiados, não constituem normas
complementares do Direito Tributário, a menos que haja lei que atribua eficácia
normativa a estas decisões. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos. Somente aplicam-se às questões e às partes envolvidas naqueles
litígios. Este entendimento está alicerçado no inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(...)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa,
a que a lei atribua eficácia normativa;
Também, nesse sentido, os dizeres do Parecer Normativo CST n° 390, de
1971:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão,
ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o
contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.
Por sua vez, o Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, consolida as normas
de procedimentos a serem observados pela Administração Pública Federal em
Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000223/2010-17

razão de decisões judiciais e, quanto aos créditos administrados pela Secretaria
da Receita Federal, determina:
Art. 4o. Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, relativamente aos créditos tributários, autorizados a determinar, no
âmbito de suas competências e com base em decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato
normativo, que:
- não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
- não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União;
m - sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou cancelamento da
respectiva inscrição;
IV - sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver impugnação
ou recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua constituição, devem
os órgãos julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária,
afastar a aplicação da lei, tratado ou ato normativo federal, declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Verifica-se que a extensão dos efeitos de decisões judiciais possui como
pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal e
que tal decisão se refira especificamente à inconstitucionalidade da lei, do
tratado ou do ato normativo federal que esteja em litígio. Sobre as decisões do
CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, são vinculantes, nesta
data, as súmulas constantes do anexo único da Portaria MF n° 383, de 12 de
julho de 2010. Não é o caso das citações feitas pelo impugnante e, portanto, em
face da inexistência de ato do Secretário da Receita Federal do Brasil, na forma
prevista no art. 4o daquele diploma legal, as mesmas não o beneficiam, ainda
que, em tese, fossem no mesmo sentido do que alega a Interessada em sua
impugnação.
Da busca da verdade real
O princípio da verdade material norteia a busca pela aproximação entre
realidade fática de eventos econômicos ocorridos e a sua representação
mediante o registro formal de sua existência. A observância do princípio da
verdade material é essencial na constituição do processo administrativo
tributário ao estabelecer que a Administração deve tomar decisões com base nos
fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão
oferecida pelas partes, sem embasamento em provas hábeis.
Com relação ao princípio da verdade material, James Marins aponta:
As faculdades fiscalizatórias da Administração tributária devem ser utilizadas
para o desvelamento da verdade material e seu resultado deve ser reproduzido
fielmente no bojo do procedimento e do processo administrativo. O dever de
investigação e o dever de colaboração por parte do particular têm por finalidade
propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos. (Marins, James. Direito Processual Tributário Brasileiro. 4a ed.,
São Paulo: Dialética, 2005. pp. 178)
Sobre o mesmo tema, ensina Odete Medauar:
Esse princípio, também denominado verdade real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos
Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000223/2010-17

fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão
oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o
expediente todos os dados, informações, documentos a respeito da matéria
tratada, sem estar jungida aos aspectos suscitados pelos sujeitos. (Medauar,
Odete. Direito Administrativo Moderno. 6a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais,
2002. pp.211.
No caso vertente, a autoridade fiscal solicitou ao contribuinte os
esclarecimentos, bem como a documentação hábil e probante da natureza dos
créditos bancários identificados, por meio de intimações regularmente emitidas.
A partir do que consta nos autos, observa-se que, durante a ação fiscal, não foi
apresentada documentação comprobatória e esclarecedora da natureza dos
valores depositados em contas correntes de titularidade do Contribuinte,
conforme solicitado pela fiscalização, resultando na lavratura do Auto de
Infração em testilha, com o Lançamento de crédito tributário apurado, em
estrito cumprimento ao contido no artigo 926 do Decreto n° 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), bem como à legislação
pertinente às infrações apuradas
Pelo exposto, conclui-se que, ao contrário do que argumenta o Contribuinte, as
intimações regularmente emitidas com a solicitação de esclarecimentos e provas
documentais, bem como a descrição precisa do lançamento e de sua
fundamentação legal demonstram, de forma inequívoca, que a autoridade fiscal
observou o Princípio da Verdade Material, ao mesmo tempo em que deu
cumprimento ao dever de investigação, afastando, portanto, a alegação de
ofensa ao Princípio da Inquisitoriedade.
Esclareça-se, ainda, quanto a presunção da omissão de renda, que a Lei n°
9.430/96 revogou expressamente o § 5o, do art. 6o, da Lei n° 8.021/90, que
permitia o arbitramento de rendimentos com base na presunção de renda
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada.
Assim dispunha a norma citada:
Art. 6o O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Note-se que o parágrafo 5o anteriormente reproduzido encontrava-se delimitado
pela norma contida no caput do art. 6o, o qual exigia, para a concretização da
presunção legal de renda, a existência de sinais exteriores de riqueza. Contudo,
diferentemente da Lei n° 8.021/90, a Lei n° 9.430/96 requer apenas que os
depósitos não sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos
para que estes constituam hipótese de incidência tributária, independentemente
de qualquer demonstração pelo Fisco da existência de acréscimo patrimonial.
Atualmente, o entendimento predominante no CARF pode ser extraído da
decisão proferida no Acórdão n° 2102002.446, de 19/02/2013, da Ia Câmara / 2a
Turma Ordinária, Conselheiro Relator Giovanni Christian Nunes Campos:
Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000223/2010-17

IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE
EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REGIME DA LEI N° 9.430/96.
POSSIBILIDADE. A partir da vigência do art. 42 da Lei n° 9.430/96, o fisco
não mais ficou obrigado a comprovar o consumo da renda representado pelos
depósitos bancários de origem não comprovada, a transparecer sinais exteriores
de riqueza (acréscimo patrimonial ou dispêndio), incompatíveis com os
rendimentos declarados, como ocorria sob égide do revogado parágrafo 5o do
art. 6o da Lei n° 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que comprovar a origem
dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são rendimentos
omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
Cita-se, ainda, Súmula CARF n° 26, que ratifica tal posicionamento:
Súmula CARF n° 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar a consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Em face das disposições do art. 144 do CTN, aplica-se ao lançamento a
legislação vigente na data da ocorrência do fato gerador.
Da tributação dos depósitos bancários
A Lei n° 9.430, de 27/12/1996, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da
Lei n° 9.481, de 1997, assim dispõe, acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
(...)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000223/2010-17

imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
A lei transcrita estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que
autoriza o Lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular de
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em
absolutas (juris et de jure) e relativas (júris tanturrí). Denomina-se presunção juris
et de jure aquela que, por expressa determinação de lei, não admite prova em
contrário nem impugnação; diz-se que a presunção é juris tantum quando a
norma legal é formulada de tal maneira que a verdade enunciada pode ser
elidida pela prova de sua irrealidade.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), cabendo, portanto, ao
Contribuinte apresentar justificativas válidas para os ingressos ocorridos em
suas contas bancárias.
A chamada presunção juris tantum é assim definida por Plácido e Silva, em seu
Vocabulário Jurídico1:
PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM”. É a presunção condicional ou relativa,
também denominada de simples.
E é apelidada de tantum, porque prevalece até que se demonstre o contrário.
E a destruição dela não cabe a quem a tem em seu favor por determinação legal,
mas aquele que não a quer ou não se conforma com a sua determinação.
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando- a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume, cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção (se é relativa), provar que o fato presumido não existe no
caso.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
É função do Fisco, entre outras, verificar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o titular da conta bancária a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de
omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n° 9.430/96. Contudo, a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do
contribuinte.
A comprovação da origem dos depósitos bancários, nos termos do disposto no
artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo
contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e, principalmente, demonstrar de forma inequívoca a que
título os créditos foram efetuados na conta bancária.
Caso não seja comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis
Fl. 1247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000223/2010-17

e omitidos na declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia
1 SILVA, De Plácido E. Vocabulário Jurídico / atualizadores: Nagib Slaib Filho e
Gláucia Carvalho. 22a ed. Rio de Janeiro, Forense, 2003, p. 1091.
ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade
que rege a administração pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância do diploma legal.
Por outro lado, em síntese, o Impugnante alega que os créditos consignados em
suas contas bancárias decorrem de transferência de numerário entre contas do
mesmo titular.
Buscando exemplificar o que teria gerado a movimentação financeira, o
Interessado aduz o seguinte:
“8. Inicialmente, podemos ter a seguinte situação que não importa em crédito
de mesmo tipo (seguindo a linha de exemplos adotado pelo ilustre Auditor-
Fiscal autuante): o contribuinte faz um cheque seu no valor de R$ 100,00. Ao
invés de depositá-lo na sua conta em outro banco (cuja previsão para
compensação é de alguns dias úteis), saca esse valor na boca do caixa e
deposita em dinheiro. Assim, teremos um ‘cheque compensado ’ e um depósito
em dinheiro.
Não obstante, há também outra situação: o correntista/contribuinte emite
diversos cheques das suas contas e deposita-os simultaneamente no caixa
eletrônico, pois precisa manter saldo na conta em que depositou, sob pena de
ser considerado ‘sem fundos ’para qualquer débito que tenha. Assim, o valor
da operação é diverso daquele constante na conta bancária do cheque
depositado.
E foi exatamente o que aconteceu no presente caso.
Ao invés de andar com quantias elevadas em dinheiro, o Impugnante preferiu
efetuar as transferências através de depósitos de cheques, posto que as
instituições bancárias cobram tarifas altas quando há remessa de dinheiro de
uma conta para outra de banco diverso, mesmo que seja do próprio titular. ”
A defesa, nos itens II.b.13 e II.b.17, detalha dois depósitos, apresentando os
respectivos Comprovantes de Depósito.
De fato, nos dois depósitos descritos, constata-se a comprovação da
transferência de numerário de contas de mesma titularidade, tendo em vista que
nos Comprovantes de Depósitos há a identificação das seguintes informações:
A conta que recebeu os depósitos (Bradesco/2704/576-2) é de titularidade do
Impugnante; e
As contas sacadas (Citibank/53008138; Unibanco/0123/720842-4) também são
de titularidade do Impugnante.
Em decorrência da inversão do ônus da prova estabelecida pela legislação
pertinente citada, deveria o Contribuinte apresentar para todos os depósitos
autuados, no presente caso em que se alega que as movimentações de
numerários transitaram entre contas de mesma titularidade, a identificação das
contas de depósito e da fonte do recurso, conforme apresentado nos itens II.b.13
e Iü.b.17 da impugnação.
Passa-se a analisar os Comprovantes de Depósito / Transferência de fls.
818/833:
Fl. 1248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000223/2010-17

DOCUMENTO
ANÁLISE
Comprovante de Depósito / Transferência de fl. 818 comprova a
transferência entre contas de mesma titularidade, ocorrida em
05/09/2005, no montante de R$ 1.459,12.
Tal depósito deve ser excluído da tributação, para o qual constava
como motivo da autuação a ausência de justificativa por parte do
Contribuinte (fl. 48).
Comprovante de Depósito / Transferência de fl. 819 comprova a
transferência entre contas de mesma titularidade, ocorrida em
05/09/2005, no montante de R$ 1.149,31.
Tal depósito deve ser excluído da tributação, para o qual constava
como motivo da autuação a ausência de justificativa por parte do
Contribuinte (fl. 48).
Comprovante de Depósito / Transferência de fl. 820 comprova a
transferência entre contas de mesma titularidade, ocorrida em
05/09/2005, no montante de R$ 1.151,68.
Tal depósito deve ser excluído da tributação, para o qual constava
como motivo da autuação a ausência de justificativa por parte do
Contribuinte (fl. 48).
Comprovante de Depósito / Transferência de fl. 821 comprova a
transferência entre contas de mesma titularidade, ocorrida em
06/09/2005, no montante de R$ 1.112,60.
Tal depósito deve ser excluído da tributação, para o qual constava
como motivo da autuação a ausência de justificativa por parte do
Contribuinte (fl. 48).
Comprovante de Depósito / Transferência de fl. 822 comprova a
transferência entre contas de mesma titularidade, ocorrida em
06/09/2005, no montante de R$ 1.697,27.
Tal depósito deve ser excluído da tributação, para o qual constava
como motivo da autuação a ausência de justificativa por parte do
Contribuinte (fl. 48).
Comprovante de Depósito / Transferência de fl. 823 comprova a
transferência entre contas de mesma titularidade, ocorrida em
06/09/2005, no montante de R$ 1.442,62.
Tal depósito deve ser excluído da tributação, para o qual constava
como motivo da autuação a ausência de justificativa por parte do
Contribuinte (fl. 49).
Comprovante de Depósito / Transferência de fl. 824 comprova a
transferência entre contas de mesma titularidade, ocorrida em
08/09/2005, no montante de R$ 1.173,26.
Tal depósito deve ser excluído da tributação, para o qual constava
como motivo da autuação a ausência de justificativa por parte do
Contribuinte (fl. 49).
Comprovante de Depósito / Transferência de fl. 825 comprova a
transferência entre contas de mesma titularidade, ocorrida em
09/09/2005, no montante de R$ 1.477,85.
Tal depósito deve ser excluído da tributação, para o qual constava
como motivo da autuação a ausência de justificativa por parte do
Contribuinte (fl. 49).
Comprovante de Depósito / Transferência de fl. 826 comprova a
transferência entre contas de mesma titularidade, ocorrida em
12/09/2005, no montante de R$ 1.184,08.
Tal depósito deve ser excluído da tributação, para o qual constava
como motivo da autuação a ausência de justificativa por parte do
Contribuinte (fl. 49).
Comprovante de Depósito / Transferência de fl. 827 comprova a
transferência entre contas de mesma titularidade, ocorrida em
13/09/2005, no montante de R$ 1.367,37.
Tal depósito deve ser excluído da tributação, para o qual constava
como motivo da autuação divergências de valores e datas
apresentados pelo Contribuinte, bem como por ausência de lógica
da suposta operação (fl. 50).
Comprovante de Depósito / Transferência de fl. 828 comprova a
transferência entre contas de mesma titularidade, ocorrida em
15/09/2005, no montante de R$ 1.178,37.
Tal depósito deve ser excluído da tributação, para o qual constava
como motivo da autuação a ausência de justificativa por parte do
Contribuinte (fl. 50).
Comprovante de Depósito / Transferência de fl. 829 comprova a
transferência entre contas de mesma titularidade, ocorrida em
19/09/2005, no montante de R$ 1.181,37.
Tal depósito deve ser excluído da tributação, para o qual constava
como motivo da autuação a ausência de justificativa por parte do
Contribuinte (fl. 51).
Comprovante de Depósito / Transferência de fl. 830 comprova a
transferência entre contas de mesma titularidade, ocorrida em
20/09/2005, no montante de R$ 1.170,52.
Tal depósito deve ser excluído da tributação, para o qual constava
como motivo da autuação a ausência de justificativa por parte do
Contribuinte (fl. 52).
Comprovante de Depósito / Transferência de fl. 831 comprova a
transferência entre contas de mesma titularidade, ocorrida em
21/09/2005, no montante de R$ 1.724,70.
Tal depósito deve ser excluído da tributação, para o qual constava
como motivo da autuação a ausência de justificativa por parte do
Contribuinte (fl. 52).
Comprovante de Depósito / Transferência de fl. 832 comprova a
transferência entre contas de mesma titularidade, ocorrida em
22/09/2005, no montante de
Tal depósito deve ser excluído da tributação, para o qual constava
como motivo da autuação divergências de valores e datas
apresentados pelo Contribuinte, bem
R$ 1.462,62.
como por ausência de lógica da suposta operação (fl. 52).
Comprovante de Depósito / Transferência de fl. 833 comprova a
transferência entre contas de mesma titularidade, ocorrida em
22/09/2005, no montante de R$ 1.462,55.
Tal depósito deve ser excluído da tributação, para o qual constava
como motivo da autuação a ausência de justificativa por parte do
Contribuinte (fl. 53).
Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000223/2010-17

Do pedido de intimação na pessoa do procurador
À vista da inexistência de previsão legal, é de negar o pedido do Impugnante no
sentido de que as intimações sejam feitas por intermédio do seu advogado.
Do cálculo do imposto devido
Em face do exposto no presente Voto, o cálculo do imposto devido passa a ter a
seguinte composição:
Ano-calendário 2005
A) Base de Cálculo Declarada/Consid. Infrações (R$ 110.337,22 + R$ 1.034.345,19)
1.144.682,41
B) Exclusão Feita no Julgamento
21.395,29
C) Total da Base de Cálculo (A - B)
1.123.287,12
D) Imposto Apurado (alíquota de 27,5% e parcela a deduzir de RS 5.584,20 - Imposto Pago)
278.561,23
E) Imposto Apurado no Auto de Infração
284.444,93
F) Imposto Excluído no Julgamento (E - D)
5.883,70
Conclusão
Por fim, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação, reduzindo o
Imposto Suplementar ao valor de R$ 278.561,23, mais Multa de Ofício e Juros
de Mora.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento para excluir da tributação os depósitos originários de conta corrente de
mesma titularidade mantidas junto aos Bancos Citibank e Unibanco, nos termos dos documentos
de fls. 991/1230.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 1250
DF CARF MF
Documento nato-digital